Tribunal: TJSP
Processo: 1025455-04.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – carta de citação recebida por funcionário do condomínio – presunção de validade da citação recebida, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, § 4o do CPC – espécie de citação ficta que, sem prova de irregularidades e diante da expressa autorização legal, deve ser reputada válida.
CARTÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – carta de citação recebida por funcionário do condomínio – presunção de validade da citação recebida, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, § 4o do CPC – espécie de citação ficta que, sem prova de irregularidades e diante da expressa autorização legal, deve ser reputada válida.
CARTÃO DE CRÉDITO – documentação constante dos autos suficiente para evidenciar a existência de contrato de cartão de crédito entre as partes, bem como sua efetiva utilização – valores referentes às faturas inadimplidas são devidos – planilha do débito comprova a aplicação de taxas de juros rotativos, justificando a evolução do débito – competia ao apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.
Resultado: sentença mantida – recurso desprovido.